Tribunal: TJSP
Processo: 1010453-78.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010453-78.2018.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
PATRICIA FABIANA GOUVEIA e WELLITON PEREIRA GOVEIA, é embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1010453-78.2018.8.26.0625/50000
Voto n. 44.192
Emb. Declaração n° 1010453-78.2018.8.26.0625/50000
Comarca: Taubaté
Embargante: Patrícia Fabiana Gouveia e outro
Embargado: Itaú Unibanco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de revisão de
contrato de financiamento imobiliário. Finalidade de reexame
de mérito e de prequestionamento recursal. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do art.
1022, do novo Código de Processo Civil. Embargos
conhecidos, porém, rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelos autores, nos autos do
processo da ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário. A
Turma julgadora deu parcial provimento ao seu apelo e reconheceu a
abusividade quanto à exigência da cobrança de tarifa de avaliação de bem.
Aduzem os autores que há omissão no julgado. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1010453-78.2018.8.26.0625/50000
reclamam que o juízo sentenciante não apreciou as questões ligadas à
cobrança de tarifa de cadastro e de seguro, o que respaldou a Corte a
entender que tais pedidos haviam sido genericamente formulados, o que,
no entanto, não é verdade.
Assim, entendem que deve a Turma sobre eles se pronunciar,
porque foram discutidas no processo e, ademais, pretendem prequestionar
a fim de interpor recursos extraordinários.
É o relatório.
É patente o inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento.
O processo foi bem analisado, lido e relido, de forma que a

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1010453-78.2018.8.26.0625/50000
Turma julgadora bem fundamentou seu entendimento. A rediscussão da
lide em sede de embargos declaratórios é inadmissível.
O que se percebe é a pretensão de se obter nova apreciação de
mérito da matéria que foi pontualmente enfrentada, configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso ora manejado, o que é
incabível em embargos de declaração, a teor do artigo 1.022, do novo
Código de Processo Civil.
Ficou muito claro no julgamento do recurso que: “Deve ser
observado que a queixa sobre a cobrança de tantas tarifas é feita de forma
absolutamente genérica pelos autores, que não tecem as minúcias que o
assunto requer. Detiveram-se na queixa ao sistema de amortização adotado
contratualmente, na capitalização de juros e superficialmente abordaram a
cobrança de seguro, que afrontaria direito do consumidor, e nada mais
profundo argumentaram. Somente sobre a tarifa de cadastro e de avaliação
de bens discorreram com certa propriedade.”

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1010453-78.2018.8.26.0625/50000
Logo, a argumentação tecida nestes embargos não tem razão
de ser, nenhuma queixa sobre não apreciação de temas tem pertinência.
Demais disso, não se pode opor embargos de declaração com
o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1010453-78.2018.8.26.0625/50000
Sebastião Flávio
Relator